Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO TEMPESTIVO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INDUBITÁVEL ACERCA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI OU DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANALISAR AS TESES DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 586 do Código de Processo Penal, aplicando-se em dobro o lapso temporal quando se trata de defesa exercida por Núcleo de Prática Jurídica de instituição de ensino superior. Intimada a Defesa em 07/11/2022, a ciência foi registrada pelo sistema no dia 14/11/2022 (artigo 5o, § 1o, da Lei no. 11.419/2006), tendo a contagem do prazo se iniciado no dia 16/11/2022, findando-se no dia 25/11/2022. O recurso foi interposto em 24/11/2022, sendo, portanto, tempestivo.
2. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
3. A absolvição sumária é um instituto penal a ser utilizado apenas quando a prova for clara e inequívoca acerca da existência de excludente de ilicitude. No caso em análise, não se aflora de forma inequívoca do conjunto probatório a alegada legítima defesa, uma vez que há versões nos autos que respaldam as teses acusatória e defensiva, de modo que, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a análise dos fatos não pode ser subtraída do exame do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.
4. De igual modo, não há que se falar em desclassificação para delito menos grave, cuja competência não seria do Tribunal do Júri, se não houve a demonstração inequívoca de que a intenção do réu era de apenas lesionar a vítima ou de que teria havido desistência voluntária, justificando-se o exame da tese defensiva pelo Conselho de Sentença.
5. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
6. No caso dos autos, a qualificadora do motivo fútil encontra apoio em elementos probatórios, não se podendo afirmar que está em absoluto descompasso com a prova dos autos.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.